Tribunal: TJDFT
Processo: 0004147-54.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004147-54.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM, MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO ARAUJO FERREIRA, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, CELIA REGINA DOS SANTOS DESPACHO Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador